Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017448-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE
PACIENTE: ROSANA NOVAIS DOS SANTOS, JANAINA NOVAIS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Maria Luiza Nascimento Duarte Quinteiro, em favor de Rosana Novais dos Santos e Janaina Novais dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
As pacientes tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos do processo n.1001255-62.2021.8.11.0032,cumpridas no dia 2 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, II, V, e § 2o-A, I, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.
Registra a impetrante que as pacientes são inocentes, “visto que seus cônjuges praticaram o crime em tela, contudo, as pacientes em nada contribuíram para êxito da prática delitiva e, portanto, não devem ter suas liberdades restritas pela conduta de seus companheiros”.
Sustenta, também, que Rosana é portadora de hanseníase e tem mobilidade reduzida, enquanto Janaina se encontra grávida, no sexto mês de gestação.
Asseveram, ademais, que o encarceramento cautelar das pacientes é desnecessário, visto que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 1o, da Lei n. 7.960/89; sustentando, outrossim, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreciação.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva das pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor delas, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
A análise do pedido de urgência foi postergada para após o encaminhamento das informações pela autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 104068969, no qual afirmou que não há nos autos n. 1001255-62.2021.8.11.0032, assim como nos autos da Ação Penal respectiva, pedido de revogação da prisão ou mesmo de substituição por outra medida cautelar consubstanciado nessas razões. Em ambos os processos, não há nem mesmo a informação acerca da enfermidade que a paciente ROSANA NOVAIS DOS SANTOS afirmar ser portadora. Sendo apenas informado por ela, quando da audiência de custódia, realizada por este magistrado, em 03/09/2021, o uso contínuo de medicamento, sem especificação da enfermidade, oportunidade em que determinei a expedição de ofício para cadeia pública de Nortelândia tomar ciência da informação e adotar as providencias cabíveis em relação ao fornecimento do medicamento (termo de audiência anexo). Por fim, ressalto que, quando da realização da audiência de custódia da paciente JANAINA NOVAIS DOS SANTOS, realizada em 06/09/2021, pelo juízo plantonista, esta informou que estava gestante, no entanto, não há qualquer comprovação do seu estado gravídico, assim como de qualquer pedido em razão disso, conforme já mencionado alhures.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida em caráter liminar, porquanto a medida restritiva invectivada em face de Janaina Novais dos Santos, de fato, é incompatível com seu estado gestacional.
Isso porque, não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual das pacientes, reportando-se à gravidade concreta das suas condutas, infere-se dos documentos acostados à prefacial que Janaina se encontra gestante, consoante demonstra o ofício remetido no dia 8 de setembro do ano em curso pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia à autoridade acoimada de coatora (p. 40 – ID 103610990), razão pela qual a conversão da prisão preventiva dessa acusada em domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal assim redigido:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Destacamos
Se isso não bastasse, não se pode olvidar que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, tendo a referida decisão sido estendida “às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”.
Diante disso, ainda que imperiosa a restrição ao direito de ir e vir da paciente Janaina Novais dos Santos, sua prisão cautelar deve ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).
Por outro viés, em relação à enfermidade aventada pela paciente Rosana Novais dos Santos, tem-se que não há informações nestes autos acerca da sua incompatibilidade com o cárcere cautelar, até porque o juízo de primeiro grau, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, consignou que adotou as providências necessárias para que ela fosse corretamente medicada dentro do sistema prisional, nos seguintes termos: Em ambos os processos, não há nem mesmo a informação acerca da enfermidade que a paciente ROSANA NOVAIS DOS SANTOS afirmar ser portadora. Sendo apenas informado por ela, quando da audiência de custódia, realizada por este magistrado, em 03/09/2021, o uso contínuo de medicamento, sem especificação da enfermidade, oportunidade em que determinei a expedição de ofício para cadeia pública de Nortelândia tomar ciência da informação e adotar as providencias cabíveis em relação ao fornecimento do medicamento (termo de audiência anexo).
Posto isso, defiro parcialmente a liminar postulada para converter a prisão preventiva de Janaina Novais dos Santos em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que cumpra esta decisão. Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,1o de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator